Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto a condenado por furto simples, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, mesmo sem prova da reparação do dano, diante da presunção de hipossuficiência econômica em razão da assistência pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão de indulto, na forma do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, exige comprovação efetiva da reparação do dano, mesmo diante da assistência jurídica da Defensoria Pública; (ii) determinar se a presunção de hipossuficiência, prevista no art. 12, §2o, do mesmo decreto, é aplicável à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto é prerrogativa do Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, não o reexame do mérito das condições estipuladas no decreto presidencial.
4. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 9o, XV, exige a reparação do dano para concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, mas excepciona essa exigência quando presente a presunção de hipossuficiência nos termos do art. 12, §2o.
5. A representação do condenado pela Defensoria Pública enseja a presunção legal de incapacidade econômica para a reparação do dano causado à vítima, razão pela qual o indulto concedido, na forma do inciso XV do artigo 9o c/c o artigo 12, §2o, do Decreto 12.338/2024, extingue a sua punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão do indulto coletivo nos termos do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prescinde da comprovação de reparação do dano quando o condenado é representado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 12, §2o, do mesmo decreto.
A presunção de hipossuficiência econômica estabelecida pelo decreto tem força normativa e deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, desde que presentes os requisitos legais.
O controle judicial sobre o indulto restringe-se à constitucionalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito das condições estabelecidas pelo Presidente da República.